Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">2. O mero fundamento de resolução omissa não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">4. <span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:
major-fareast">Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).<span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:major-fareast"> <span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:major-fareast">

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">5. Negou-se provimento ao recurso.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif">